Tribunal: TJSP
Processo: 1034215-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção da perícia – Nulidade afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1034215-93.2018.8.26.0053; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Repositora de estoque em supermercado – Doença ocupacional e acidente tipo – Coluna e membros inferiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro parecer técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de renovação ou complementação da perícia –

Ementa:
Acidente do trabalho – Repositora de estoque em supermercado – Doença ocupacional e acidente tipo – Coluna e membros inferiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro parecer técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de renovação ou complementação da perícia – Nulidade afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034215-93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIE
FABIANA DUARTE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034215-93.2018.8.26.0053 -Voto no 13.183
2
Apelação Cível no 1034215-93.2018.8.26.0053
Apelante: Josie Fabiana Duarte
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.183
Acidente do trabalho – Repositora de estoque em
supermercado – Doença ocupacional e acidente tipo –
Coluna e membros inferiores – Benefício acidentário –
Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa
e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro
parecer técnico-científico – Trabalho suficientemente
fundamentado
–
Desnecessidade
de
renovação
ou
complementação da perícia – Nulidade afastada - Sentença
de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.

A r. sentença de fls. 510/517, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Josie Fabiana Duarte em face do INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 549/555), buscando a
anulação do julgado, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização
de nova perícia por especialista em neurologia diante das contradições do médico do
juízo, que desconsiderou a CAT acostada e as novas doenças surgidas, além de não
ter respondido totalmente aos quesitos complementares apresentados por seu
assistente técnico, e tais conclusões periciais serviram de base para o julgado sem
que o juízo determinasse realização de nova perícia ou que aquela realizada fosse
complementada, embora requerida por três vezes, impedindo a ampla demonstração
do alegado, daí o cerceamento de defesa ocorrido que deve ser aparado. Discorre
sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o
provimento do recurso, nesses termos.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões (fls. 561).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O
recurso
da
autora preenche
os
pressupostos de
admissibilidade.
Passo ao exame do recurso.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa
e nulidade do julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas foram suficientes e aptas a dirimir a controvérsia
e, na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer
acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034215-93.2018.8.26.0053 -Voto no 13.183
3
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, para (Conforme o caso: designação de audiência e oitiva de
testemunhas, complementação ou renovação da prova médica, pois, o laudo médico,
produzido por experto de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito
com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma
regular e dentro das normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões
pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece total credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo do
trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação, complementação ou renovação.
Em que pese às objeções lançadas pela autora, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem
ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de
saúde da obreira.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do
laudo pericial não é capaz de ensejar a suplementação ou realização de nova prova
médica, se aquela produzida está bem fundamentada, desmerecendo
complementação, o que só oneraria os encargos da lide, desnecessariamente.
Note-se que os quesitos complementares formulados pelo
assistente técnico da autoria foram suficientemente respondidos para a formação da
convicção e julgamento da causa no bojo da complementação ao laudo de fls. 438.
Por consequência, entendo inexistir qualquer nulidade a ser
declarada ou a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica, pois,
renove-se, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição da perícia.
No mérito propriamente dito, a pretensão da autora, repositora
de estoque em supermercado, lança base no argumento de que teve comprometida
sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante do exercício da
função por ela desempenhada durante o pacto laboral, que afetam sua coluna
vertebral, inclusive com travamento e dor na coluna vertebral em 08/12/2011, ao
carregar caixas, e nos membros inferiores, merecendo a conversão do auxílio-doença
previdenciário, indevidamente cessado por persistir a incapacidade, em acidentário,
assim como a conversão deste em aposentadoria por invalidez também acidentária,
considerada, ainda, sua baixa escolaridade e qualificação profissional, ou o auxílio-
acidente.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo sindicado em 29/01/2019, tipo doença, datado de 28/02/2012,
aludindo o dorso como parte do corpo atingida e o esforço excessivo como agente
causador (fls. 471), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de
auxílios-doença previdenciários de 11/01/2012 a 08/03/2012 (fls. 401), CID M51
Outros transtornos de discos intervertebrais (fls. 402); de 12/12/2013 a 10/05/2013
(fls. 402), CID M51 Outros transtornos de discos intervertebrais (fls. 403); de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034215-93.2018.8.26.0053 -Voto no 13.183
4
21/12/2013 a 10/02/2014 (fls. 404), CID Outros transtornos de discos intervertebrais
(fls. 405); de 07/08/2015 a 30/09/2015 (fls. 405), CID 54-5 Dor lombar baixa (fls.
406); de 18/08/2016 a 04/10/2016 (fls. 407), CID Outros transtornos de discos
intervertebrais (fls. 408).
Durante a instrução processual, ouviu-se, em audiência, duas
testemunhas arroladas pela autora que confirmaram ter ela travado a coluna em
determinado dia durante a jornada de trabalho, e afastamentos posteriores para
tratamento (fls. 493/494 e 495/496).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável a obreira.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 368/376, verificou o
profissional nomeado pelo juízo completa normalidade no exame físico geral e
específico da coluna vertebral, joelhos, tornozelos e pés (fls. 370).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, que “Trata-se de uma
autora de 37 anos, ex obesa, operadora de caixa/repositora na empresa-ré em
25/08/2011 a 03/06/2014, que aduz ter sido acometida de hérnia de disco lombar de
cunho ocupacional e tendinite nos joelhos e pés por LER/DORT” (fls. 371).
Também deixou afirmado que “Em verdade há de se observar
que, tal situação de degenerescência vertebral decorre de fatores heredo-
constitucionais, agravadas pela sua obesidade mórbida em épocas passadas, não
tendo qualquer relação com o trabalho” (fls. 371).
Inclusive que “Em 2016 e 2017 passou por exames de USG
dos joelhos e tornozelos que acusaram uma tendinite do tendão patelar e do
calcâneo, além de fascite, em razão da sobrecarga axial do peso corporal, razão
pela qual, desde já é possível excluir o nexo causal destas lesões com o trabalho”
(fls. 371).
Por fim, concluiu que “Ao exame pericial atual pudemos
verificar que a autora se encontra plenamente recuperada do quadro cervico-
lombalgico de épocas passadas, posto que, não ostenta sinais de sofrimento álgico
na coluna e/ou evidente limitação da dinâmica vertebral e ponto de justificar a
existência de dano residual de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande
a necessidade permanente maior esforço físico” (fls. 371).
Por igual que “a autora também não ostenta sinais clínicos
objetivos de sofrimento álgico e/ou eventual limitação funcional nos joelhos e
tornozelos a ponto de justificar um resultado de natureza incapacitante para o
trabalho” (fls. 371).
Na complementação ao laudo de fls. 438, o experto foi
enfático em asseverar que “NÃO HÁ nenhum nexo acidentário nos benefícios
previdenciários listados” e que “inexiste qualquer indício de agravo da patologia
osteoarticular degenerativa da coluna da autora pelo alegado 'acidente-tipo', e
tampouco eventual repercussão no trabalho na evolução natural da artrose
vertebral” (fls. 498).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de sequelas incapacitantes na coluna vertebral e membros inferiores da
autora, oriundas das condições de seu trabalho habitual ou acidente tipo alegados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034215-93.2018.8.26.0053 -Voto no 13.183
5
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não há como se reconhecer o nexo causal, com a certeza que
se deve, apenas pela tardia (sete anos depois) emissão de CAT pelo sindicato, posto
inexistir coincidência entre as datas de sua alegada ocorrência (09/12/2011,
conforme inicial fls. 5) e o mencionado documento (28/02/2012 fls. 471), nem os
depoimentos pessoais indicam, com alguma precisão, a data do infortúnio que
informaram.
Relevante destacar também inexistir, para ambos os períodos,
a concessão de qualquer correlato auxílio-doença por acidente do trabalho para
tratamento, de modo a justificar sua conversão em acidentário, nem a documentação
médica contemporânea acostada demonstram isso, ou a perícia médica
administrativa realizada consigna (fls. 248).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide, merecendo orientar o deslinde da causa, pesem as argumentações
contidas nas razões recursais.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, nenhuma
indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Interessante mencionar que as razões recursais, ao que se
depreende de seu conteúdo, nenhuma ressalva faz a respeito, focando o nexo causal,
inclusive o parecer do assistente acostado (fls. 490/393), com críticas a eventual
nexo em relação aos auxílios-doença administrativos concedidos.
Também o nexo causal não ficou configurado e não deve ser
presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034215-93.2018.8.26.0053 -Voto no 13.183
6
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA.
Em infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e atual,
decorrente de acidente ou doença do
trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a
mesma, não há concessão do benefício
acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. -
Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J.
9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão ou
agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa da autora, na
exordial, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia verificada e o acidente
de trabalho relatado.
Em síntese, não há comprovação, de modo real, concreto e
induvidoso, do nexo de causalidade/concausalidade entre as moléstias alegadas o
acidente de trabalho ou equiparado a este relatado.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por fim, diante do princípio da congruência, é defeso ao juiz
proferir sentença em favor da autora, de natureza diversa da pedida (CPC, art. 460),
devendo, do mesmo modo, decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas que, por lei deveriam ter sido
levantadas por iniciativa das próprias partes (CPC, art. 128), como o alegado mal
posterior ao pedido alegado (membros superiores), ausente na inicial.
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034215-93.2018.8.26.0053 -Voto no 13.183
7
JOÃO ANTUNES
Relator